Tribunal: TJBA
Processo: 8046575-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046575-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

AGRAVADO: EDVANDRO FRANCA SANTOS

Advogado(s)
:
JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES QUE ENVOLVAM A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 113/2021.
DECISÃO
REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A irresignação recursal
cinge-se na legalidade da decisão que
aplicou a condenação em desfavor da fazenda pública municipal o índice de correção monetária IPCA-E em detrimento da Taxa Selic
.

2.
O exame deste recurso revela a necessidade de
reformar
a decisão agravada, notadamente pelo posicionamento jurisprudencial já consolidado quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária após a vigência da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

3. Considerando o grau de zelo do profissional, a complexidade da matéria posta em sede de defesa da Apelada, entendo como razoável a fixação da verba honorária no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o quanto disposto no art. 85, § 3.°, inc. I do CPC.

Agravo conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8046575-75.2024.8.05.0000,
e
m que figura como Agravante

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

e Agravado
EVANDRO FRANCA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
4
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22